Tribunal: STJ
Processo: 0011771-10.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067438 - SP(2026/0011771-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THIAGO LIMA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 506 DO
STF.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo
§ 4o, da
pelo fundamento de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,

inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, para rediscutir o mérito de condenação transitada em julgado por
tráfico de drogas, inclusive quanto à pretensão de aplicação do Tema 506 do Supremo Tribunal
Federal para presumir porte para uso próprio em caso de apreensão de 14,7 g de maconha.
3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se há flagrante ilegalidade apta a justificar a
concessão de ordem de ofício, não obstante a inadequação do
substitutivo, diante
habeas corpus
das circunstâncias fáticas reconhecidas pelas instâncias ordinárias (apreensão de droga em
contexto de mercancia, relatos de venda, fuga, abordagem, busca pessoal e depoimentos policiais
idôneos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não se presta à função de sucedâneo de revisão criminal ou de nova
habeas corpus
apelação, sendo indevido seu manejo para rediscutir o mérito de condenação já examinada pelas
instâncias ordinárias e em sede revisional, especialmente quando inexistente enquadramento em
hipótese do
I, do Código de Processo Penal.
art. 621,
5. A impetração ostenta inequívoco caráter revisional, pois busca, em essência, a absolvição ou a
desclassificação da conduta para o
da
com fundamento na tese do
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, matéria já apreciada e rejeitada na sentença, no acórdão
de apelação e no acórdão da revisão criminal.
6. As instâncias ordinárias assentaram, com base em quadro probatório descrito de forma
exaustiva, a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, em especial pela apreensão de
Documento eletrônico VDA55946825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 479f1b2e-6906-4d5a-9cf5-0102b781162d

14,7 g de maconha em contexto típico de mercancia (indicação anônima de local de comércio
espúrio, patrulhamento, fuga do réu, abordagem, busca pessoal, relatos de que vendia cada
porção por cinco reais e informação de familiar sobre advertência prévia quanto à venda de
drogas), de modo que a condenação não se apoiou unicamente na quantidade de droga
apreendida.
7. A presunção relativa de porte para uso próprio invocada com base no Tema 506 do Supremo
Tribunal Federal não se aplica automaticamente pela mera apreensão de quantidade inferior a 40
g de maconha, devendo ser avaliada à luz do contexto probatório; no caso, as instâncias
ordinárias afastaram expressamente essa presunção em razão do conjunto de elementos
indicativos de tráfico, inexistindo juízo de ilegalidade manifesta a ser corrigido pela via do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir o
habeas corpus
mérito de condenação transitada em julgado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
teratologia ou abuso de poder.
2. A presunção relativa de porte para uso próprio, delineada no Tema 506 do Supremo Tribunal
Federal em casos de apreensão de até 40 g de maconha, não autoriza, por si só, a
desclassificação do delito de tráfico quando o conjunto probatório, apreciado pelas instâncias
ordinárias, revela circunstâncias típicas de mercancia.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I;
arts. 28 e 33, § 4o.
art. 621,
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.811.839/MS,
Paciornik, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
1.012.481/SP,
Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025; STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira,
AREsp 2.648.585/MS,
Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
956.291/GO,
Fonseca, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
952.349/SP,
Neto, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 2.759.668/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
744.901/DF,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
751.779/MG,
Batista Moreira, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 2.043.108/DF,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.204.299/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
788.354/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 479f1b2e-6906-4d5a-9cf5-0102b781162d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067438 - SP(2026/0011771-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THIAGO LIMA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 506 DO
STF.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo
§ 4o, da
pelo fundamento de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,

inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, para rediscutir o mérito de condenação transitada em julgado por
tráfico de drogas, inclusive quanto à pretensão de aplicação do Tema 506 do Supremo Tribunal
Federal para presumir porte para uso próprio em caso de apreensão de 14,7 g de maconha.
3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se há flagrante ilegalidade apta a justificar a
concessão de ordem de ofício, não obstante a inadequação do
substitutivo, diante
habeas corpus
das circunstâncias fáticas reconhecidas pelas instâncias ordinárias (apreensão de droga em
contexto de mercancia, relatos de venda, fuga, abordagem, busca pessoal e depoimentos policiais
idôneos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: a943bcd0-de03-4ea8-a698-04246391500b

4. O
não se presta à função de sucedâneo de revisão criminal ou de nova
habeas corpus
apelação, sendo indevido seu manejo para rediscutir o mérito de condenação já examinada pelas
instâncias ordinárias e em sede revisional, especialmente quando inexistente enquadramento em
hipótese do
I, do Código de Processo Penal.
art. 621,
5. A impetração ostenta inequívoco caráter revisional, pois busca, em essência, a absolvição ou a
desclassificação da conduta para o
da
com fundamento na tese do
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, matéria já apreciada e rejeitada na sentença, no acórdão
de apelação e no acórdão da revisão criminal.
6. As instâncias ordinárias assentaram, com base em quadro probatório descrito de forma
exaustiva, a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, em especial pela apreensão de
14,7 g de maconha em contexto típico de mercancia (indicação anônima de local de comércio
espúrio, patrulhamento, fuga do réu, abordagem, busca pessoal, relatos de que vendia cada
porção por cinco reais e informação de familiar sobre advertência prévia quanto à venda de
drogas), de modo que a condenação não se apoiou unicamente na quantidade de droga
apreendida.
7. A presunção relativa de porte para uso próprio invocada com base no Tema 506 do Supremo
Tribunal Federal não se aplica automaticamente pela mera apreensão de quantidade inferior a 40
g de maconha, devendo ser avaliada à luz do contexto probatório; no caso, as instâncias
ordinárias afastaram expressamente essa presunção em razão do conjunto de elementos
indicativos de tráfico, inexistindo juízo de ilegalidade manifesta a ser corrigido pela via do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir o
habeas corpus
mérito de condenação transitada em julgado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
teratologia ou abuso de poder.
2. A presunção relativa de porte para uso próprio, delineada no Tema 506 do Supremo Tribunal
Federal em casos de apreensão de até 40 g de maconha, não autoriza, por si só, a
desclassificação do delito de tráfico quando o conjunto probatório, apreciado pelas instâncias
ordinárias, revela circunstâncias típicas de mercancia.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I;
arts. 28 e 33, § 4o.
art. 621,
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.811.839/MS,
Paciornik, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
1.012.481/SP,
Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025; STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira,
AREsp 2.648.585/MS,
Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
956.291/GO,
Fonseca, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
952.349/SP,
Neto, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 2.759.668/SP,
Documento eletrônico VDA55061614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: a943bcd0-de03-4ea8-a698-04246391500b

Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
744.901/DF,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
751.779/MG,
Batista Moreira, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 2.043.108/DF,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.204.299/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
788.354/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2023.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
THIAGO LIMA SILVA
decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 153-156).
habeas corpus
O agravante sustenta a urgência do emprego do
, ainda que em
habeas corpus
substituição ao recurso próprio, para sanar constrangimento ilegal que se prolongaria no tempo
com o processamento do especial, afirmando que o caso não exige revolvimento fático-
probatório, pois a ilegalidade é aferível de plano pelos documentos dos autos, devendo ser
reconhecida a presunção de porte para uso próprio delineada no Tema 506 do Supremo Tribunal
Federal nas hipóteses de apreensão de até 40 g de maconha.
Alega que, no caso, foi apreendida quantidade inferior a 40 g — 14,7 g de maconha
—, razão pela qual a condenação pelo
§ 4o, da
seria incompatível com
art. 33,
Lei 11.343/2006
os padrões probatórios fixados pelo Supremo.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.

VOTO

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.
A Corte de origem conheceu e julgou improcedente o pedido revisional, com base
nos seguintes fundamentos:

Documento eletrônico VDA55061614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: a943bcd0-de03-4ea8-a698-04246391500b

"Primeiramente, posto formalmente fundado nas hipóteses legais de sua
admissibilidade, tenho que é caso de conhecimento do pedido que, no mérito, fica
indeferido.
A existência material dos fatos, em sua robustez, não está sendo aqui hostilizada na
peça inicial, remanescendo sob o sustento da coisa julgada. O mesmo cabe frisar em
relação à respectiva imputação de autoria desse porte de 14,7 gramas de maconha,
bem imputado sobre os ombros de Thiago.
Não cabe negar, como outra vez reclama a peça inicial da presente ação de revisão
criminal, que Thiago tinha consigo esses 14,7 gramas para a traficância mercantil.
Não, portanto, para o mero consumo próprio.
Sob relatoria do Des. Camargo Aranha Filho, então bem disse, no caso, o acórdão
que, nesse tópico, rechaçou o reclamo de desclassificação dos fatos da órbita do
artigo 33 para aquela do artigo 28 da
reclamo este que já era
Lei 11.343/2006,
matéria precípua do recurso de apelação então subscrito nos autos de origem pela
mesma Defensoria Pública do Estado de São Paulo que, agora, o renova em sede de
ação de revisão criminal (fls. 271-276 e 284):

Com efeito, os policiais militares Revelino Messias Nunes e Douglas Marques da
Silva de forma unânime, relataram que durante patrulhamento ostensivo, lhes foi
noticiado por um transeunte, de forma pormenorizada, sobre local utilizado para o
comércio espúrio.
Ao diligenciarem ao logradouro aduzido, avistaram o sentenciado com as exatas
características descritas de forma anônima. No momento em que vislumbrou a
guarnição, o apelante empreendeu fuga para o interior de um bar; posteriormente,
retornou, momento em que foi abordado. Realizada busca pessoal, encontraram nove
porções de maconha, aduzindo que o apelante admitiu que vendia cada porção por
cinco reais. Informaram que, em diligências na residência do réu, sua genitora disse
que já o tinha advertido para parar de vender drogas (mídia) (fls. 329).

Ou seja, o quadro de provas para a incriminação pela traficância foi sim rico e
variado, de sorte que não se tratou de conclusão subsidiada tão somente pela
quantidade de drogas, senão por todo um conjunto rico de elementos que subscreveu
amplamente essa afirmativa do comércio de drogas.
Logo, inaplicável a presunção, posto relativa, invocada sob o enunciado do Tema 506
de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
Enfim, pretende aqui o pedido nada mais que operar uma segunda apelação em favor
do mesmo argumento de desclassificação da conduta já afastada nas instâncias
originárias da condenação por razões motivadas e bem expostas, seja na sentença,
seja no acórdão mencionado.
Ocorre que, sabidamente, a revisão criminal não se presta para simplesmente
ambientar o debate de provas e de temas já antigos da causa, como fosse nova
apelação, e tudo como, aliás, reiteradamente aponta a jurisprudência uníssona e já
longeva das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5a
T AgRg no
Rel. Joel Ilan Paciornik j. 19.08.2025; 5a T AgRg
AREsp 2.811.839/MS
no HC
Rel. Ribeiro Dantas j. 03.09.2025; 5a T
1.012.481/SP
AREsp 2.648.585/MS
Documento eletrônico VDA55061614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: a943bcd0-de03-4ea8-a698-04246391500b

Rel. Daniela Teixeira j. 03.12.2024; 5a T AgRg no HC
Rel. Reynaldo
956.291/GO
Soares da Fonseca j. 04.12.2024; 5a T AgRg no HC
Rel. Messod Azulay
952.349/SP
Neto j. 27.11.2024; 5a T AgRg no
Rel. Reynaldo Soares da
AREsp 2.759.668/SP
Fonseca j. 03.12.2024; 6a T AgRg no HC
Rel. Sebastião Reis Júnior j.
744.901/DF
19.12.2022; 5a T AgRg no HC
Rel. Batista Moreira j. 18.04.2023; 6a T
751.779/MG
AgRg no
Rel. Sebastião Reis Júnior j. 17.04.2023; 5a T AgRg no
REsp 2.043.108/DF
Rel. Joel Ilan Paciornik j. 11.04.2023; 5a T AgRg no HC
AREsp 2.204.299/SP
Rel. Ribeiro Dantas j. 20.03.2023; [...].
788.354/RS
Nesse sentido, há também importantes advertências doutrinárias no sentido de que a
simples rediscussão de temas antecedentes da causa não se abriga sob o teto do inciso
I do artigo 621 do Código de Processo Penal (CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de
Processo Penal: comentários consolidados e crítica jurisprudencial. 6a ed. São Paulo:
Saraiva, 2014, p. 1158).
Ou seja, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua
pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário (NUCCI, Guilherme
de Souza. Manual de processo e execução penal. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2005, p. 858). É que cabe, pois, esclarecer que, como a coisa julgada desempenha
também um papel de certa relevância para as decisões judiciais condenatórias,
compreende-se que a via aberta à ação de revisão criminal não seja assim tão
alargada, como se se tratasse de uma nova ação penal invertida, isto é promovida
pelo acusado. Por isso, há requisitos mínimos para o ajuizamento de tais ações, a
impor que tenham elas fundamentação vinculada (PACCELI, Eugênio. Curso de
processo penal. 18a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 1012).
Enfim, o pedido não tem como ser aqui acolhendo, observando-se que os demais
tópicos da condenação não foram hostilizados.
Em face do exposto, com base precípua no artigo 621, inciso I do Código de
Processo Penal, pelo meu voto conheço e, no mérito, indefiro o pedido inicial ora
formulado em favor do requerente Thiago Lima Silva, o que faço para, à vista dos
tópicos e argumentos apresentados, manter incólume a condenação original que lhe
foi lançada, comunicando-se, com cópia da presente, ao Juízo da 3a Vara Criminal da
Comarca de Franca, para seu conhecimento e controle." (e-STJ, fls. 11-16)
No caso, no presente
a defesa busca rediscutir o mérito já decidido
habeas corpus
pelas instâncias ordinárias — manutenção da condenação pelo
§4o, da
art. 33,
e pleito de absolvição com base no Tema 506 — o que confere à impetração
Lei no 11.343/2006
inequívoco caráter revisional, incompatível com a via eleita.
O acórdão estadual conheceu e, no mérito, indeferiu a revisão criminal, assentando
que a ação revisional não constitui sucedâneo recursal nem segunda apelação, e que somente é
admissível nas hipóteses do
I, do Código de Processo Penal, inexistentes no caso, pois a
art. 621,
tese de desclassificação para o
e a presunção invocada sob o Tema 506 foram
art. 28
adequadamente afastadas pelas decisões condenatórias, à luz de quadro probatório robusto.
Documento eletrônico VDA55061614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: a943bcd0-de03-4ea8-a698-04246391500b

Além da inadequação da via, não se evidencia situação excepcional de flagrante
ilegalidade que autorize atuação de ofício. As instâncias ordinárias consignaram: a) autoria e
materialidade assentadas na apreensão de 14,7 gramas de maconha com circunstâncias de
mercancia, incluindo relatos de admissão de venda “por cinco reais” e indicação de transeunte
sobre local de comércio espúrio, seguida de patrulhamento, fuga, abordagem e busca pessoal; b)
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prova idônea para sustentar a condenação
e a dinâmica fática; c) rejeição expressa da “presunção relativa” invocada sob o Tema 506,
diante do conjunto probatório rico e variado, com afastamento da desclassificação já enfrentada
na sentença e no acórdão da apelação.
Nesse contexto, ausente ilegalidade manifesta e estando em debate matéria já
acobertada pelo trânsito em julgado e exaustivamente examinada nas vias ordinárias, impõe-se
reconhecer a inadequação do
como sucedâneo de revisão criminal e a
habeas corpus
impossibilidade de rediscutir o mérito.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: a943bcd0-de03-4ea8-a698-04246391500b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.067.438 / SP
Número Registro: 2026/0011771-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035971520168260196 30133607720258260000 35971520168260196
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIAGO LIMA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO LIMA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:52
Código de Controle do Documento: e3e3a2cd-b2d4-43f9-977d-ca31f3961e49

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:52
Código de Controle do Documento: e3e3a2cd-b2d4-43f9-977d-ca31f3961e49